Tribunal: STF
Processo: CJ 6174
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-30
Data de publicação: 1979-05-30

Ementa:
- RECLAMATORIA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO VISANDO
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO P.I.S.
II. COMPETÊNCIA, FACE AOS TERMOS EM QUE FOI POSTA A QUESTÃO,
'INITIO LITIS', DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E NÃO DA FEDERAL.
III. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, SUSCITADO.